Tribunal: TJSP
Processo: 2236526-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas (maconha). Pretendida a revogação da prisão preventiva do paciente. Impossibilidade. Paciente que é reincidente específico. Segregação cautelar que se mostra necessária para resguardo da ordem pública e para se evitar a reiteração delitiva. Ausência de constrangimento ilegal. Decisão bem fundamentada. Presentes os requisitos do art. 312 e 313 do Código de Processo

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas (maconha). Pretendida a revogação da prisão preventiva do paciente. Impossibilidade. Paciente que é reincidente específico. Segregação cautelar que se mostra necessária para resguardo da ordem pública e para se evitar a reiteração delitiva. Ausência de constrangimento ilegal. Decisão bem fundamentada. Presentes os requisitos do art. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Excesso de prazo não configurado. Recomendação n. 62 inaplicável à espécie. Ordem denegada.